Tribunal: STF
Processo: HC 214044
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jhonatan Soriano Melnic e Rogério da Silva Ferreira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 692.261/SP (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



          “[o]s pacientes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal, imputando-lhes a prática do crime de roubo ocorrido no dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 06h00min, na Alameda Massumi Kawano, nº. 37, Vila Endo, na cidade e comarca de Adamantina/SP. 



    2. Devidamente citados, os pacientes ofereceram resposta à acusação, negando ambos o crime imputado, pois são inocentes e não praticaram o crime de furto.



    3. No entanto, na data 17 de dezembro de 2018, o I. Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória em face dos paciente, reconhecendo a autoria delitiva de ambos, condenando o paciente Rogério à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado. O paciente Jonathan foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime fechado (ANEXO I), […].



    […]



    7. Como visto, trata-se de decisão genérica e abstrata que não identificou a autoria dos pacientes no caso concreto, deixando de analisar as provas existentes nos autos. Nesse sentido, não existe qualquer prova nos autos que possa confirmar a autoria dos paciente no suposto crime de roubo, de forma que o ato coator se reveste na medida que o v.acórdão foi genérico e abstrato.



    […]



    13. Trata-se de violação ao princípio da individualização da pena e da motivação previstos no art. 5º, inciso XLVI, e art.93, inciso IV, ambos da Constituição Federal.



    14. Constata-se, com isso, que houve decisão genérica e abstrata que não se debruça ao caso concreto. 



     […]



    23. Ante o exposto, pela ausência de provas que confirme a suposta conduta de tráfico de entorpecentes, bem como diante da decisão genérica e abstrata que ofendeu o art. 5º, inciso XLVI, e art.93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem de Habeas Corpus para modificar a r.decisão proferida pelo I.Juízo a quo, de forma que os paciente sejam ABSOLVIDOS pela patente fragilidade probatória, conforme dispõe o artigo 386, V e VII, do CPP” (págs. 2-16 do documento eletrônico 1). 



     



    Ao final, requer:



    “[...] seja deferido o pedido liminar para que os pacientes aguardem em liberdade até o fim do julgamento do presente Writ, ou, subsidiariamente, aguardem no regime aberto. 



    30. No mérito, pela ausência de provas que confirme a suposta conduta de tráfico de entorpecentes, bem como diante da decisão genérica e abstrata que ofendeu o art. 5º, inciso XLVI, e art.93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem de Habeas Corpus para modificar a r.decisão proferida pelo I.Juízo a quo, de forma que os paciente sejam ABSOLVIDOS pela patente fragilidade probatória, conforme dispõe o artigo 386, V e VII, do CPP;” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. 



    1. Mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por ausência de provas de autoria delitiva. Constam dos autos elementos probatórios suficientes para a autoria e materialidade delitiva. As instâncias ordinárias concluíram pela condenação, pois ‘as lesões na vítima, os depoimentos das testemunhas, as diligências policiais, os relatórios periciais compõem provas suficientes para confirmar que os acusados subtraíram, mediante violência, os bens descritos na denúncia’.



    2. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando controversas.



    3. Agravo regimental improvido” (site do STJ).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator